Tribunal: CARF
Processo: 19515.005258/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005258/2009-77
ACÓRDÃO
9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado
em decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que
incorrido, deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços
prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo empregador com
habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2301-005.784 (fls. 175/192), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a decadência até a competência 10/2004 (inclusive), além de excluir da base de
cálculo os valores de auxílio alimentação e indenização especial e, quanto à multa, aplicar a
Súmula Carf no 119, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no
99),
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. EXPIRAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma ou denominação, tendo a lei relacionado explicitamente aquelas parcelas
não integrantes do salário de contribuição.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
3
ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PAT.
Evidenciada nos autos a inscrição da Pessoa Jurídica no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador, os valores pagos a título de auxílio-alimentação
devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária.
INDENIZAÇÃO ESPECIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CONFIGURADO
PAGAMENTO EVENTUAL.
Uma vez configurada a natureza eventual dos pagamentos feitos a título de
indenização especial prevista em acordo coletivo de trabalho, há de se afastar a
incidência de contribuição previdenciária (artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei
no 8212/1991).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e reconhecer a decadência até 10/2004, inclusive; no mérito, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO para: 1) por unanimidade de votos, excluir da base de
cálculo os valores de auxílio-alimentação e indenização especial e, quanto à
multa, aplicar a Súmula Carf no 119; 2) por maioria de votos, manter o
lançamento quanto às demais rubricas, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto e Wesley Rocha que excluíram a rubrica "empréstimos".
Transcreve-se o relatório da decisão recorrida, por bem retratar a questão:
Trata-se de crédito (AI) debcad no 37.231.797-9, de 25.11.2009, lançado pela
fiscalização, contra o contribuinte acima identificado, que se refere a
contribuições previdenciárias relativas a parte dos segurados, devidas à
Seguridade Social, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa,
não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social.
O crédito lançado corresponde a R$ 103.810,93 (cento e três mil, oitocentos e dez
reais e noventa e três centavos), consolidado em 25.11.2009, abrangendo o
período de 01/2004 a 12/2004.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
4
Informa ainda o relatório fiscal que:
Foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento, GFIP’s,
Relação Anual de Informações Sociais –RAIS, Contrato Social e alterações
contratuais apresentadas, Livros Razão e Diário 109 a 121 referentes ao exercício
de 2004, rescisões contratuais, acordos trabalhistas e escrituração contábil
conforme solicitado em Termo de Intimação Fiscal – TIF.
As informações referentes às remunerações, datas de admissão e demissão,
estabelecimento em que o empregado esteve vinculado e demais informações
pertinentes, foram prestadas pela empresa através das folhas de pagamento
apresentadas, escrituração contábil, documentos entregues à fiscalização e
informações prestadas na RAIS e GFIP.
O lançamento em questão abrange as seguintes rubricas:
O código de levantamento - REM NÃO DECL EM GFIP – FL2 e Z1 - referese ao
salário de contribuição considerado pelo sistema de folha de pagamento da
empresa e integrante dos lançamentos contábeis, cujas remunerações,
contribuição
descontada
dos
segurados
e
respectivas
contribuições
previdenciárias e a Terceiros não foram declaradas em GFIP. Referidos valores
foram recolhidos pela empresa na época própria, tendo sido registrados apenas
para apropriação dos recolhimentos previdenciários.
Na auditoria fiscal, foi constatado que a empresa creditou remuneração a seus
empregados, bem como lhes concedeu remuneração sob a forma de utilidades,
deixando de incorporar estes valores à base de cálculo das contribuições
previdenciárias e devidas a Terceiros, bem como não declarou estas contribuições
em GFIP. São as seguintes as remunerações creditadas.
INDENIZAÇÃO ESPECIAL – refere-se a remuneração creditada aos empregados em
folha de pagamento – rubrica 72 – Indenização Especial. A empresa não
considerou esta remuneração na base de cálculo previdenciária, tendo informado
que a mesma refere-se à Indenização Especial prevista em Acordo Coletivo
Sindical, o qual estabelece que, em caso de dispensa sem justa causa de
empregados com tempo de serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos será paga
tal indenização no valor do último salário nominal, com exceção dos empregados
admitidos após 01/01/2002.
Foi constatado pela fiscalização que a empresa não creditou esta remuneração a
todos os empregados demitidos que se enquadraram nas condições descritas,
bem como pagou-a a empregados que não preencheram os mesmos requisitos
conforme demonstrado no Anexo I do Auto de Infração 37.231.796-0.
ALIMENTAÇÃO - refere-se à remuneração indireta atribuída aos empregados, em
decorrência do fornecimento de alimentação. O valor correspondente a
alimentação fornecida pela empresa a seus empregados, quanto não inscrita no
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, sofre incidência de contribuição
previdenciária. Esclarece o auditor fiscal que No ano de 2004 foi efetuado um
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
5
recadastramento das empresas beneficiárias e fornecedoras do PAT, sendo que a
sua não realização implicou em cancelamento automático do registro ou
inscrição. A empresa apresentou comprovante de adesão expedido pelo MTE,
onde consta que requereu sua inscrição em 19/11/2004, com validade a partir
desta data.
Deste modo, foi computado neste lançamentos, os benefícios pagos no período
de janeiro a outubro/04, quando a empresa não integrava o PAT.
A empresa, após intimada para tanto, apresentou relação mensal discriminando
os nomes dos empregados que receberam o auxílio alimentação, o valor
creditado e o valor descontado do salário do empregado a título de participação
no benefício. Para apuração da remuneração, foram lançados os valores pagos e
deduzidos os valores descontados dos empregados.
Como tais remunerações integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, a fiscalização adicionou-as ao salário de contribuição considerado
pela empresa e recalculou o valor da contribuição a cargo do segurado, cujas
diferenças estão constituídas no presente Auto de Infração. Em relação aos
segurados que perceberam estes vencimentos mas já constaram na folha de
pagamento com contribuição sobre o teto, não houve apuração de débito. Em
relação aos demais, o débito foi constituído da seguinte forma:
Empregados que receberam exclusivamente a remuneração Indenização Especial
A diferença da contribuição devida está incluída no Código de Levantamento
“CONTRIB SEGURADO INDENIZ ESPEC – FL7 E Z4”. A relação dos nomes dos
empregados, remuneração auferida, desconto efetuado pela empresa,
contribuição devida e contribuição descontada a menor, estão discriminadas no
Anexo V do Auto de Infração no n 37.231.800-2.
Empregados que receberam exclusivamente a remuneração Alimentação
A diferença da contribuição devida está incluída no Código de Levantamento
“CONTRIB SEGURADO ALIMENTAÇÃO – FL8 e Z5”. A relação dos nomes dos
empregados, remuneração auferida, desconto efetuado pela empresa,
contribuição devida e contribuição descontada a menor, estão discriminados no
Anexo VI do Auto de Infração 37.231.800-2.
Empregados que receberam simultaneamente a remuneração Indenização
Especial e a remuneração Alimentação
A diferença da contribuição devida está incluída no Código de Levantamento
“CONTR SEGURADO ALIMENT E INDEN” – FL9 e Z6. A relação dos nomes dos
empregados, salário de contribuição considerado pelo sistema de folha de
pagamento, remuneração auferida por rubrica, desconto efetuado pela empresa,
contribuição do segurado devida e contribuição do segurado descontada a menor,
estão discriminados no Anexo VII do Auto de Infração no 37.231.800-22.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
6
As diferenças de contribuição dos segurados integrantes deste Auto de Infração
não foram descontadas dos empregados, sendo responsabilidade da empresa o
seu recolhimento. O procedimento adotado pela fiscalização está em consonância
com os dispositivos legais vigentes.
Foi constatada na auditoria fiscal a ausência de declaração de fatos geradores em
GFIP na forma do art. 32 da Lei no 8.212/91 e o não recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias e lavrado o presente lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional – CTN, conforme estabelecido no artigo 37 da Lei no 8.212/9.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
193/217) visando rediscutir a seguinte matéria: a) “Incidência de contribuições previdenciárias e
de terceiros sobre indenização especial decorrente de rescisão do contrato de trabalho”.
Pelo despacho de fls. 218/226, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda, com base nos paradigmas no 9202-006.448 e no 2402-005.391.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões às fls. 235/243, nas quais defende a manutenção do acórdão recorrido.
Ao tomar ciência do acórdão, o contribuinte também apresentou Recurso Especial
(fls. 256/263), visando rediscutir as seguintes matérias: “a) incidência de contribuição
previdenciária e de terceiros sobre assistência médica e empréstimos concedidos a empregados;
e b) exclusão da multa por descumprimento de obrigação acessória diante da exoneração do
lançamento decorrente da obrigação principal por se tratar de autuação reflexa.”
Pelo despacho (fls. 299/303), foi negado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, por falta de a demonstração de divergência jurisprudencial e de similitude fática.
Tal entendimento foi mantido quando da apreciação do agravo interposto às fls.
311/318, rejeitado pelo despacho de fls. 322/326.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
7
a) “Incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre indenização
especial decorrente de rescisão do contrato de trabalho” (com base nos
paradigmas no 9202-006.448 e no 2402-005.391)

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 175/192):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
INDENIZAÇÃO ESPECIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CONFIGURADO
PAGAMENTO EVENTUAL. Uma vez configurada a natureza eventual dos
pagamentos feitos a título de indenização especial prevista em acordo coletivo de
trabalho, há de se afastar a incidência de contribuição previdenciária (artigo 28, §
9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8212/1991).
(...)
Voto
(...)
MÉRITO
DAS ALEGAÇÕES RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ESPECIAL
8. Com referência ao pagamento desta verba, faz-se a transcrição de trecho
contido no relatório fiscal (e-fls 45):
5.1 - Remuneração creditada aos empregados em Folha de Pagamento
Rubrica 72 - Indenização Especial -. Perguntada sobre a natureza desta
remuneração, informou que a mesma refere-se à Indenização Especial
prevista em Acordo Coletivo Sindical, o qual estabelece que, em caso de
dispensa sem justa causa de empregados com tempo de serviço igual ou
superior a 4 (quatro) anos será paga indenização especial no valor do último
salário nominal, estando excluídos os empregados admitidos após
01/01/2002.
8.1. De acordo com os elementos presentes nos autos, o pagamento da chamada
Indenização Especial é motivada pelo evento rescisão do contrato de trabalho, e
tem previsão em Acordo Coletivo de Trabalho. A circunstância de ser pago uma
única vez por ocasião da rescisão, sobreleva a natureza de ganho eventual, não se
mostrando razoável considerar tal pagamento como prestação salarial
(remuneração).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
8
8.2. Neste aspecto, há de se atribuir razão ao Recorrente quanto a excluir os
valores do conceito de salário-de-contribuição, uma vez que se antevê a previsão
legal no próprio artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
8.3. Assim, a verba paga a título de indenização especial, no caso específico destes
autos, deve ser excluída da base de cálculo de contribuições previdenciárias.”
Cito trechos dos votos proferidos nos acórdãos paradigmas no 9202-006.448 e no
2402-005.391:
Acórdão 9202-006.448
Voto
(...)
O acórdão a quo, por sua vez, revela o entendimento de que as indenizações
pagas por liberalidade do empregador, no momento da rescisão contratual, não
tem natureza de gratificação ajustada, ainda que tal pagamento decorra da
relação contratual trabalhista estabelecida, em sintonia com jurisprudência do
TST. Além disso, a rubrica em questão também não apresenta características de
ganho habitual sob a forma de utilidades ou adiantamento decorrente de reajuste
salarial. Com isso, ficaria afastada a hipótese de incidência do inc. I do art. 28 da
Lei n° 8.212/1991. Ainda que se entendesse possível albergar a rubrica 165 na
hipótese de incidência citada, estaria ela isenta por se enquadrar no item 7 da
alínea e) do § 9o do mesmo artigo, por se tratar de importância recebida a título
de ganho eventual, com a interpretação desse termo guiada pelo art. 3o da CLT,
no sentido oposto ao de habitual ou continuo.
(...)
De outra banda, tanto a Procuradoria da Fazenda como a contribuinte também
discutem se as verbas da mesma rubrica estariam ou não incluídas na isenção
prevista no item 7 da alínea e) do § 9o da Lei n° 8.212/1991. A contribuinte afirma
que sim, pois a referida indenização seria um ganho eventual, enquanto a
Procuradora, com fulcro no art. 214 do Decreto n° 3.048/ de 06/05/1999 RPS,
afirma que tais ganhos devam ser previstos em lei, o que inocorre no caso
concreto.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
9
Em resumo há dois pontos opostos a sustentar a divergência: a) indenização ser
ou não matéria tributável e b) a eventualidade dos ganhos tem de decorrer ou
não de lei.
Me alinho com o entendimento expresso no acórdão paradigma de no 206-
00.065, então vejamos:
a) a classificação da verba como indenização não impediria sua tributação
Conforme expresso no paradigma, entendo haver suficiente autonomia do Direito
Previdenciário em face do Direito Trabalhista para que se possa considerar
tributável um pagamento de verba prevista como indenizatória, em face de sua
origem e vinculação única e exclusiva com a relação contratual trabalhista e deste
pagamento advir vantagem econômica ao empregado. Nesse sentido, tomo
emprestado o argumento da relatora do paradigma quando afirma, à efl. 1855:
O fato de o pagamento das verbas em discussão estar previsto nos Acordos
Coletivos de Trabalho não altera sua natureza. Os efeitos indenizatórios
pactuados em acordos coletivos somente repercutem na esfera da relação
de emprego, não atingindo terceiros estranhos à relação laboral, entre os
quais, a Previdência Social. Nesse sentido, nos ensina Adriana Hilgenberg de
Araújo (Direito do trabalho e direito processual do trabalho: temas atuais,
Editora Juruá, p 55 e" 56): "Como visto, as convenções e acordos coletivos
são fontes do Direito do Trabalho, cujas cláusulas serão aplicadas a todos os
pertencentes a uma determinada categoria ou empresa (no caso dos
acordos). As cláusulas, tanto as obrigatórias (CLT artigo 616), facultativas,
obrigatórias ou normativas, devem respeitar o ordenamento legal, não
podendo ferir preceitos, sejam eles constitucionais ou infraconstitucionais,
salvo expressa autorização." Assim, os acordos coletivos não têm a força
de alterar disposições legais, em especial, as inseridas na Lei no8.212/91.
Por essa razão, a discutida indenização se incluiria no campo de incidência da
contribuição social.
b) eventualidade dos ganhos sem estipulação legal
Mesmo sem se referir ao Decreto no 3.048/1999, a relatora do paradigma afirma
que as verbas em discussão não estariam incluídas nas hipóteses de isenção, pois
é necessário que haja uma lei que desvincule expressamente os ganhos habituais.
Como bem lembrou a Procuradora em seu recurso especial, o § 9 do art. 28 da Lei
no 8.212/1991 há que ser interpretado de forma literal, por tratar de isenção, o
que reduz a base de incidência do tributo.
Assim, interprete-se o ganho eventual como aquele que é incerto, fortuito,
imprevisível, ou simplesmente como aquele não ocorre de forma habitual ou
repetida (posicionamento do acórdão recorrido), de qualquer sorte lhe faltaria ser
definido por força de lei e por isso não poderia ser afastado da tributação pela
contribuição previdenciária.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
10
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência da
Fazenda para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a tributação da rubrica
165, nos moldes do auto de infração."

Acórdão 2402-005.391
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
Por se tratar de gratificação ajustada, incide contribuições sobre a verba paga aos
trabalhadores na rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.
(...)
Voto
(...)
Gratificação decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho
Segundo a recorrente, a indenização especial decorrente de Convenção Coletiva
de Trabalho não sofre incidência de contribuições previdenciárias, posto se tratar
de pagamento de um salário mensal para os funcionários desligados que tinham
mais de cinco anos de prestação de serviço à entidade. Não há previsão legal para
incidência sobre esta parcela.
Vejamos. Não se trata esse verba de indenização, posto que não é disponibilizada
para ressarcir um prejuízo do trabalhador decorrente de sua prestação laboral ou
mesmo para reembolsá-lo de despesas que tenha feito na execução do contrato
de trabalho.
Para mim, trata-se de uma gratificação ajustada que é paga ao final do contrato
de trabalho. É um prêmio dado ao trabalhador pelo tempo que esteve à
disposição do empregador e por não haver dado causa à demissão.
Nos termos do § 1.° art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, as
gratificações ajustadas se incluem no conceito de salário, como se pode ver:
(...)
Para a legislação previdenciária, todos os recebimentos que se relacionarem à
contraprestação pelo trabalho estão incluídos no conceito de salário-de-
contribuição, a base de cálculo das contribuições sociais. É essa a dicção do art. 28
da Lei n.o 8.212/1991:
(...)
Se um ganho tem por finalidade retribuir o trabalho, independente da forma
como seja pago deve integrar o salário-de-contribuição, quer pelo trabalho
efetivamente prestado, quer pelo tempo que tenha ficado à disposição do
empregador.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
11
Há quem defenda que este tipo de gratificação deve ser excluído da base de
cálculo por representar um ganho eventual, o que atrairia a aplicação do item 7
da alínea "e"do § 9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, assim redigido:
(...)
Não me filio a esse entendimento. Eventual é uma característica do que é incerto,
que se realiza por uma causa não esperada. A gratificação sob enfoque decorre de
Convenção Coletiva de Trabalho e em absoluto pode ser considerada uma verba
eventual, mas representa o cumprimento de normas coletivas do trabalho que se
encontram na expectativa do trabalhador.
Nesse sentido, entendo que a gratificação especial deve integrar o salário-de-
contribuição.
Percebe-se que há a semelhança fática entre o presente caso e os paradigmas, pois
ambos os casos envolvem a incidência de contribuição previdenciária sobre indenização
decorrente de rescisão contratual estabelecida em acordo coletivo de trabalho.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido prevaleceu o entendimento de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre a referida verba, por ser motivada pelo evento “rescisão do contrato de
trabalho”, sendo paga uma única vez, o que sobreleva a sua natureza de ganho eventual.
Por outro lado, no primeiro paradigma apresentado, o entendimento foi no sentido
de que há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas com as mesmas características,
pois a classificação da verba como “indenização” não impede sua tributação, uma vez que do
pagamento advém vantagem econômica ao empregado. Ademais, ponderou não se tratar de
“ganho eventual”, pois este pagamento deve ser entendido como aquele que é incerto, fortuito,
imprevisível; e também, não se enquadraria na isenção prevista no item 7 da alínea "e" do § 9° do
art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, por não ser definido por força de lei. Por isso não poderia ser
afastado da tributação pela contribuição previdenciária
Da mesma forma entendeu o segundo paradigma, ao enquadrar tal rubrica como
verba não indenizatória, mas de gratificação ajustada paga ao final do contrato de trabalho, ou
seja, tratando-se de um prêmio ao trabalhador decorrente do tempo trabalhado. Assim sendo,
enquadra-se em uma contraprestação pelo trabalho, não se tratando de ganho eventual pelo
mero fato de ser decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, sobre a qual o trabalhador nutre
uma expectativa, incluindo-se no conceito de salário, ora sujeito à contribuição previdenciária.
Portanto, entendo que deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
12
O presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária sobre suposta
indenização decorrente de rescisão contratual estabelecida em acordo coletivo de trabalho. Neste
sentido, o Relatório Fiscal dispõe o seguinte (fl. 45 e ss):
5.1 - Remuneração creditada aos empregados em Folha de Pagamento Rubrica 72
-Indenização Especial -. Perguntada sobre a natureza desta remuneração,
informou que a mesma refere-se à Indenização Especial prevista em Acordo
Coletivo Sindical, o qual estabelece que, em caso de dispensa sem justa causa de
empregados com tempo de serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos será paga
indenização especial no valor do último salário nominal, estando excluídos os
empregados admitidos após 01/01/2002. Entende que esta remuneração não
integra o salário de contribuição por enquadrar-se no art. 28 § 9° letra “e” item 7
da Lei n° 8.212/91.
5.1.1 - A Lei n° 8.212/91 que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e
institui o Plano de Custeio entre outros, estabelece no art. 28 que o Salário de
Contribuição é a remuneração auferida, compreendendo a totalidade dos
rendimentos pagos. devidos ou creditados a qualquer título durante o mês,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, nos tennos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Os valores auferidos, sobre os
quais não incide contribuição previdenciária, são exclusivamente aqueles
expressos no § 9° do mesmo artigo, que não abrangem a remuneração descrita.
O Regulamento da Previdência Social - RPS - , aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
define o salário de contribuição no art. 214 em consonância com o art. 28 da Lei
n° 8.212/91 e elenca as exceções em seu § 9° que, em relação às indenizações
estabelece:
“§ 9°: Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei;
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;"
E, no parágrafo 10 do mesmo artigo 214, dispõe:
“§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-
de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis. "
Conforme se constata no diploma legal, não integram o salário de contribuição
previdenciário exclusivamente as remunerações expressamente dispensadas por
Lei.
5.1.2 - Foi constatado pela fiscalização que a empresa não creditou esta
remuneração a todos os empregados demitidos que se enquadraram nas
condições descritas, bem como pagou-a a empregados que não preencheram os
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
13
mesmos requisitos conforme demonstrado no Anexo I do Auto de Infração
37.231.796-0.
Sobre o tema, alega a recorrente se tratar de verba sem natureza salarial, na
medida que não retribui o trabalho. Ademais, cita o PARECER PGFN/CRJ/No 2114 /2011, aprovado
pelo ATO DECLARATÓRIO No 16 /2011, o qual concluiu que “sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
incidência de contribuição previdenciária”. Por fim, volta a afirmar que a verba seria um ganho
eventual, pago uma única vez em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.
Contudo, entendo pela reforma do acórdão recorrido neste ponto.
Quanto à alegada “falta de habitualidade”, a Lei no. 8.212/91 dispõe o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no dispositivo
acima, diz respeito a não previsibilidade de sua ocorrência. Neste sentido, entendo que “eventual”
é o ganho inesperado (não previsto), o que não ocorre no caso em comento, uma vez que tal
indenização está prevista em CCT, sendo paga quando atendidos determinados requisitos, o que
afasta, também, a liberalidade quanto ao seu pagamento.
Neste sentido, por ser uma verba cujo pagamento já é esperado pelo empregado,
ou seja, por haver previsibilidade de sua ocorrência, não há como entender pela eventualidade da
mesma.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
14
Apesar do contribuinte defender que a importância paga teria caráter indenizatório,
não é isso o que se verifica dos autos.
Conforme bem detalhado pela autoridade fiscal, a referida verba era paga por
liberalidade da empresa, e não há indicativo de que esteja atrelada a qualquer dano patrimonial
ou de direito sofrido pelo empregado. Deste modo, não há como entender pela natureza
indenizatória da verba, na medida que não está atrelada a eventual prejuízo sofrido pelos
empregados, nem mesmo há dados para mensurar o pagamento, a fim de avaliar que a mesmo
estaria ligada ao ressarcimento de eventual prejuízo.
A empresa, que espontaneamente paga certo valor ao empregado desligado, não o
está indenizando, mas somente garantido um acréscimo patrimonial para que possa suportar
possíveis dificuldades futuras, possuindo, assim, caráter remuneratório.
Por fim, entendo que o PARECER PGFN/CRJ/No 2114 /2011, aprovado pelo ATO
DECLARATÓRIO No 16 /2011, citado pelo contribuinte em contrarrazões não se aplica ao caso
concreto, pois o parecer tem como objeto “o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho”, sendo que a verba objeto do presente caso não é um abono único, mas sim uma
espécie de gratificação paga pela dispensa sem justa causa de empregados com tempo de serviço
igual ou superior a 4 (quatro) anos.
Neste sentido, entendo que deve ser reformado o acórdão recorrido neste ponto,
para reestabelecer o lançamento sobre a citada verba denominada “Indenização Especial”.

Precedente da CSRF no Lançamento Decorrente da mesma Fiscalização
Importante mencionar que o processo envolvendo o lançamento das contribuições
previdenciárias relativas a parte patronal (processo no 19515.005254/2009-99), já foi apreciado
por esta Colenda Turma em 26/10/2021. Naquela ocasião, foi proferido o acórdão no 9202-
010.018 que deu provimento ao recurso fazendário para reestabelecer o lançamento sobre a
rubrica denominada “indenização especial”, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de “indenização especial”, quando da rescisão do
contrato de trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo empregatício,
conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não pode ser considerado
como ganho eventual, constituindo-se em verba pelo trabalho, sujeita à incidência
de contribuição social previdenciária.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
15
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
Desta feita, reforço minhas razões de decidir com o precedente acima, para
reestabelecer o lançamento sobre a verba “indenização especial”, inclusive como forma de não
gerar decisões conflitantes para processos oriundos da mesma fiscalização.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Acompanho e parabenizo o relator por seu voto, embora apresente as conclusões a
seguir em relação ao debate sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a suposta
rubrica denominada de “indenização” referente ao pagamento realizado em razão de rescisão de
contrato de trabalho quando há norma em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) disciplinando o
pagamento “adicional” em caso de encerramento do vínculo de emprego em dadas situações
regidas no instrumento coletivo.
Este processo é julgado conjuntamente com seus anexos e merece em todos eles a
mesma solução, sendo os Processos nso 19515.005255/2009-33, 19515.005257/2009-22 e
19515.005258/2009-77.
Muito bem. Não coaduno com alguns dos fundamentos apresentados no voto para
referido capítulo, especialmente em relação ao conceito e diretrizes sobre a terminologia do que
vem a ser “eventual”, conquanto, revisitando o debate específico, anuo com a conclusão, no
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.714 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005258/2009-77
16
sentido de entender que deve ocorrer a tributação, embora forte em premissas hodiernas do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em relação à época dos fatos geradores, tendo em vista que a
Corte Cidadã tem consignado que:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do
contrato de trabalho possuem natureza remuneratória, devendo incidir a
contribuição previdenciária.” (AgInt no REsp n. 1.975.960/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).
Da transcrição, vê-se que o STJ visualiza a rubrica como mera liberalidade ou, ainda,
como uma verba paga em razão de acordo entre particulares em mútua concessão de livre
pactuação, de modo a não afetar a norma de tributação, haja vista o disposto no art. 123 do CTN1.
Trata o pagamento como relacionado ao contrato de trabalho e de viés, ao final, remuneratório.
No mesmo sentido: REsp n. 2.052.982/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024. Ademais, a Primeira Seção do STJ
assentou, desde longeva manifestação, o entendimento de que as verbas recebidas por
liberalidade do empregador em virtude da rescisão do contrato de trabalho têm natureza
remuneratória (EREsp n. 775.701/SP, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/4/2006, DJ de 1/8/2006, p. 364).
Neste sentido, acompanho o relator, embora pelas conclusões, de modo a conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

1 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 351
DF CARF MF
Original